Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. O Código de Processo Penal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas.
3. No caso dos autos, a vítima declarou que o paciente, alcoolizado, foi até a sua residência com um pé de cabra, quebrou um cadeado e uma corrente e a ameaçou de morte, sendo que, após a chegada da polícia militar, disse que seria a última vez que a vítima chamaria a polícia.
4. Ademais, o paciente ostenta duas condenações transitadas em julgado pelos delitos de invasão de domicílio e de vias de fato em contexto de violência doméstica e pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, além de uma condenação em primeira instância pelo crime de descumprimento de medida protetiva, contra a mesma vítima. Outrossim, há menos de quinze dias da data dos fatos, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, tendo lhe sido concedida a liberdade provisória na audiência de custódia.
5. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. Demonstram, ainda, a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão e revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida.
6. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.